Tribunal: TJDFT
Processo: 0115348-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCENTIVO FISCAL - ICMS - TARE – FUNDAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONALIDADE – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI 4.732/2011 – CONVÊNIOS APROVADOS PELO CONFAZ – CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – ITEM 817 DA REPERCUSSÃO GERAL – CONVALIDAÇÃO DO TARE - PERDA DO OBJETO DA ACP – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 817 da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário 851.421, em que se discutia a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, firmou tese segundo a qual “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do Confaz, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Em que pese a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 2.381/99, que alterou o artigo 37 da Lei Distrital 1.254/96, cuja aplicabilidade resultara nos créditos do ICMS relativas à diferença entre os regimes de apuração do imposto, tais créditos poderão ser remidos por força da previsão contida na Lei Distrital 4.732/2011 (e legislação correlata: Leis Distritais 4.808/12 e 4.969/12).
3. A superveniente Lei Distrital 4.732/2011, na prática, concedeu novo benefício fiscal, mas, dessa vez, devidamente amparada nos fundamentos normativos constantes do artigo 155, II, § 2o, XII, g, da Constituição da República, razão pela qual foi declarada constitucional pela Suprema Corte, dentre outros fundamentos, em face da impossibilidade de limitação da autonomia dos entes federados quando devidamente observadas as diretrizes constitucionais, o que resulta na impossibilidade de cobrança do imposto.
4. Considerada a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos tributários oriundas da edição da Lei Distrital 4.732/2011 e dos Convênios ICMS 84 e 86, de 2001, aprovados pelo CONFAZ, e a consequente convalidação do benefício fiscal constante do TARE, respaldada na previsão constante do artigo 155, II, § 2o, XII, g, da Constituição da República, não mais se vislumbra a existência de interesse processual no prosseguimento da ação originária, a qual deve ser extinta, bem como da fase de cumprimento de sentença, acaso já instaurada.
5. Apelações julgadas prejudicadas. Processo originário julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.